Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705309-83.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. APELADO: ALEXANDRE MELILLO LOPES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação declaratória de nulidade com requerimento de concessão de tutela de urgência proposta por Alexandre Melillo Lopes dos Santos (id 57891631). O apelante sustenta em seu recurso que o reconhecimento da nulidade dos contratos impõe o retorno das partes ao estado anterior. Pede que seja reformada a sentença recorrida, vez que violou o art. 489, § 1o, IV e VI do Código de Processo Civil e o art. 182 Código Civil, determinando a posse dos bens em nome da instituição financeira. (id 57891645). Verifico que o pedido de reconhecimento do apelante como proprietário dos bens objeto do financiamento não foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator